Tribunal: STF
Processo: AI 747338
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-27
Data de publicação: 2014-05-27

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Servidor público. Reajustes previstos em lei. Extensão a categoria não contemplada nas normas, por decisão judicial, a título de revisão geral anual. Repercussão geral reconhecida. Mantida a decisão em que se determinou o retorno dos autos à origem. Precedentes.



    1. O Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 592.317/RJ, Relator o Ministro Gilmar Mendes, reconheceu a repercussão geral da matéria relativa à possibilidade, ou não, de o Poder Judiciário ou a Administração Pública aumentarem “vencimentos de servidores públicos civis e militares regidos pelo regime estatutário, ou estender-lhes vantagens e gratificações, com base no princípio da isonomia, na equiparação salarial ou a pretexto de revisão geral anual”. 



    2. Manutenção da decisão em que, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, se determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para observância do disposto no art. 543-B do Código de Processo Civil.



    3. Agravo regimental não provido.